Tribunal: TJSP
Processo: 2289512-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Pessoa jurídica. Decisão que entendeu que apenas o demonstrativo de resultado não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, bem como o diferimento do pagamento das custas ao final. Inconformismo. Presunção de suficiência de recursos por parte da agravante, a elidir a declaração de pobreza

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Pessoa jurídica. Decisão que entendeu que apenas o demonstrativo de resultado não é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, bem como o diferimento do pagamento das custas ao final. Inconformismo. Presunção de suficiência de recursos por parte da agravante, a elidir a declaração de pobreza na acepção jurídica do termo. Decisão mantida. Recurso não provido.